Tribunal: TCU
Processo: 006.662/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Rodolfo dos Anjos Felix Pontes (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Monte das Gameleiras/RN, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 12, §3°; 16, inciso III, alínea "c" e §3°; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992; e no art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, condenando-o ao pagamento da quantia, a seguir, especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/1/2016 9.585,00 28/1/2016 11.081,28 2/2/2016 16.464,00 3/2/2016 1.424,64 17/2/2016 7.942,50 29/2/2016 5.000,00 17/3/2016 10.162,45 22/3/2016 9.000,00 12/4/2016 11.500,00 26/4/2016 15.183,50 4/5/2016 12.950,00 6/5/2016 15.218,00 9/6/2016 5.966,63 9.3. aplicar ao Sr. Rodolfo dos Anjos Felix Pontes multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.4. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.8. esclarecer ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.